Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA. INCLUSÃO DE OUTROS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 10.931/2004, ao alterar o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, definiu, no § 2o, a impossibilidade de o devedor, visando a restituição de bem apreendido em sede de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, purgar a mora somente quanto às parcelas vencidas, devendo quitar a integralidade da dívida conforme os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, nada aduzindo, portanto, sobre eventual incidência de correção monetária ou juros de mora.
2. Tendo em vista que competia ao devedor apenas o pagamento do valor integral da quantia indicada pelo autor na petição inicial, sem incidência de juros ou correção monetária, o que foi por ele realizado tempestivamente, restou purgada a mora.
3. Apelação cível desprovida.